Tribunal: STF
Processo: ARE 1352824
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. 13,89% (PLANO COLLOR II). PRESERVAÇÃO DO PODER DA MOEDA. JUROS COMPENSATÓRIOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE TRIBUNAL. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o portador dos Títulos da Dívida Agrária - TDA's tem assegurado o direito de resgate com os devidos consectários, quais sejam, juros compensatórios e moratórios (AgRg no AREsp 153.732/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe DATA: 18/09/2012).



    2. O fato de a autora ter apresentado os títulos para resgate apenas nos anos de 2000 e 2001 não retira seu direito ao recebimento, dentro do prazo prescricional, das diferenças dos TDA's, a partir da data do efetivo resgate.



    3. Os títulos da dívida agrária representam o pagamento de prévia e justa indenização por interesse social, para fins de reforma agrária e aos seus portadores assiste o direito de terem preservado o real valor indenizatório e, assim, também são devidos os índices expurgados pelos o diversos planos econômicos. Precedentes.



    4. A sentença recorrida está de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, segundo a qual é devida a atualização monetária - expurgos inflacionários - nos títulos da dívida agrária, bem assim a incidência dos juros moratórios e compensatórios (6% a.a), como forma de assegurar a justa indenização a que alude o art. 5º, XXIV, da Constituição Federal.



    5. Todavia, os juros de mora devidos no caso dos autos têm seu termo final nas datas dos vencimentos dos TDAs, porque estes não foram apresentados a tempo e modo para resgate dos valores correlatos por decisão unilateral do credor.



    6. Não se cuida, com efeito, de aplicação dos juros de mora em razão do atraso na indenização decorrente da desapropriação, hipótese em que eles deveriam incidir até a data do pagamento. Na espécie, a discussão é afeta à aplicação de juros sobre os TDAs disponibilizados em 1989, com vencimento a partir de 1991, tendo optado o credor para receber os valores a eles correlatos a partir de 2000, após o trânsito em julgado da sentença que reconheceu a necessidade de majoração do valor da indenização.



    7. Em relação ao valor da verba sucumbencial, verifica-se que o montante fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) mostra-se adequado e em linha com os parâmetros estabelecidos nas alíneas do § 3º do artigo 20 do CPC/73.



    8. Apelação da União e remessa oficial parcialmente providas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 184 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/2020).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente